Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 1.169 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SUSPENSÃO MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ.
2. Decisão proferida por esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
3. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
4. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037633).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado no Juízo de origem deve ser suspenso em razão da determinação exarada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.169; e (ii) se é cabível a suspensão do feito em razão de questão prejudicial externa pendente de definição na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O título judicial exequendo permite, em tese, a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Se o cumprimento individual de sentença coletiva em análise não se enquadra no Tema n. 1.169 do STJ, não há fundamento para o sobrestamento do processo nesse ponto. Decisão agravada reformada.
7. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo SAE/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
8. Se a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo foi julgada parcialmente procedente, faz-se imperiosa a suspensão da execução individual que tramita na origem até o trânsito em julgado da aludida decisão de mérito, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público. Cancelamento dos requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, que se impõe, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos aos servidores de boa-fé. Prejudicialidade externa reconhecida. Manutenção da suspensão do curso processual mantida por motivo distinto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Porém, mantida a suspensão do curso processual por motivo distinto (até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000).